Tribunal: CARF
Processo: 10940.904618/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.904618/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.462 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
AGROINDÚSTRIA.
INSUMO.
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. OBRIGATORIEDADE.
Cumpridos os requisitos, as vendas de produtos agropecuários para as
agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão da
incidência das Contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o
que veda o aproveitamento de crédito nos termos do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003. A falta de indicação dessa suspensão na nota fiscal de venda não faz com
que incidam as Contribuições.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
AGROINDÚSTRIA.
INSUMO.
AQUISIÇÃO DE PESSOA FÍSICA. CRÉDITO PRESUMIDO.
Deve ser reconhecido o direito ao crédito presumido previsto no art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, sobre a aquisição, feita de pessoa física, de insumo para a
produção de mercadoria listada no caput do referido artigo.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
AGROINDÚSTRIA.
CRÉDITO
PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. ARTS. 56-A E 56-B DA LEI N. 12.350,
DE 2010.
O valor do crédito presumido apurado pela agroindústria somente pode ser
deduzido da Contribuição devida em cada período de apuração, não podendo
ser objeto de ressarcimento. O art. 56-A da Lei no 12.350, de 2010, aplica-se
apenas em relação ao saldo credor existente na escrita em 1o de janeiro de
2011, e não em relação ao saldo credor existente em cada trimestre anterior. O
art. 56-B da Lei no 12.350, de 2010, aplica-se apenas aos créditos apurados a
partir do início da sua vigência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer tão somente o direito da recorrente ao crédito
presumido, previsto no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sobre a aquisição de lenha de pessoas
físicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.904618/2011-45
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.462 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904618/2011-45

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 522 a 542) interposto em 09/01/2019 contra
decisão proferida no Acórdão 09-68.884 - 7a Turma da DRJ/JFA, de 05/12/2018 (e-fls. 509 a
518), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório, referente a PER no 21718.32308.131211.1.1.11-6040, transmitido para
solicitar ressarcimento de crédito no valor de R$ 499.564,12, em função de alegado
crédito da Cofins não-cumulativa mercado interno, referente ao PA 4o trimestre de
2008.
Em de 06/05/2016, por meio do Despacho Decisório, fl. 337, a autoridade tributária
defere parcialmente o pedido, reconhece R$ 69.163,63, homologa integralmente as
Dcomps que menciona, homologa parcialmente a Dcomp no
10365.18160.030611.1.3.11-5601
e
não
homologa
as
Dcomps
no
38276.01773.030611.1.3.11-7509,
no
08353.57725.141211.1.3.11-6289,
no
37292.99021.211211.1.3.11-7546,
no
12092.44804.200112.1.3.11-9819,
no
17122.74308.230212.1.3.11-7609 e no 11099.11765.210312.1.3.11-1004
A referida decisão foi fundamentada em base à Informação Fiscal, fls. 328/334.
Em 10/05/2016, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e, em
09/06/2016, protocola manifestação de inconformidade, fls. 362/376, para pleitear a
revisão do despacho decisório por alegar a existência de fato de crédito suficiente para
compensação dos débitos declarados.
Em matéria de fato, a manifestante afirma que, por ser exportadora e por comercializar
grande parte de sua produção com suspensão de incidência da Cofins, tem acumulado
créditos da referida contribuição com base no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004. Além
disso, alega que apura créditos presumidos pela aquisição de insumos de pessoas físicas
ou jurídicas não obrigadas ao recolhimento da Contribuição para o PIS e da Cofins por
permissivo legal da Lei no 10.925, de 2004, art. 8o.
Alega, então, que a autoridade tributária se equivocou por reclassificar incorretamente
os insumos empregados na produção e por excluir da base de cálculo para apuração dos
créditos os insumos adquiridos de pessoas físicas, pelas razões expostas a seguir.
II.1. DA DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO CRÉDITO
PLEITEADO
–
IMPOSSIBILIDADE/ILEGALIDADE
DA
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.462 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904618/2011-45

“RECLASSIFICAÇÃO” DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO
DE INSUMOS
(...)
Conforme se verifica nos DACON`s em anexo (Doc. 05) e Relatório Fiscal (Doc.
06) apresentado pelo Ilmo. Auditor da Receita Federal, parte significativa dos
créditos apurados pela Requerente decorrem da aquisição de insumos utilizados
em seu processo industrial, para o período de apuração em questão,
especificadamente, a soja in natura e soja transgênica.
Assim, nos termos dos art. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003
(sistemática não-cumulativa), em especial do inciso II, para a apuração final do
PIS e da COFINS devidos, a Requerente pode descontar créditos decorrentes de
custos com aquisição de bens e serviços, utilizados como insumos na realização
do seu objeto social. ...
(...)
No entanto, com o objetivo de estimular a produção rural e, em atendimento ao
princípio da isonomia, a Lei n.o 10.925/2004 instituiu o crédito presumido de
PIS e COFINS, decorrente da aquisição de insumos de pessoas físicas e pessoas
jurídicas que não estão obrigadas ao recolhimento das citadas contribuições,
(...)
A Receita Federal do Brasil, por meio da IN no 660/06, regulamentou o crédito
presumido decorrente da aquisição de insumos agrícolas, determinando, ainda,
as exigências que devem ser observadas pelas pessoas jurídicas que não estão
obrigadas ao recolhimento do PIS e da COFINS sobre as receitas decorrentes
das vendas desses produtos.
Dentre elas, cumpre destacar o art. 2o, § 2o da referida IN, que determina que
“as notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS", com especificação do dispositivo legal
correspondente.”
Veja-se que tal exigência se justifica pelo fato de que as aquisições de insumos
quando realizadas com pessoas jurídicas, em princípio, dariam direito ao
crédito integral de PIS e COFINS previsto no arts. 3o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003 (sistemática não-cumulativa). Somente com a informação acerca
da incidência ou não do tributo, é possível que o adquirente do insumo tenha
ciência da forma de tributação e determine qual crédito fará jus (presumido ou
normal).
Nesse sentido, as aquisições de soja in natura e transgênicas realizadas com
cerealistas, cujas notas fiscais, por determinação legal, devem aduzir
expressamente a suspensão das contribuições sociais em questão, possibilitam
a apropriação do crédito presumido, previsto na Lei n.o 10.925/2004. Somente
com a informação acerca da incidência ou não do tributo, é possível que o
adquirente do insumo tenha ciência da forma de tributação e determine qual
crédito fará jus (presumido ou normal).
Assim, no caso presente, quando a Requerente adquire soja in natura e
transgênica de pessoas jurídicas (cerealistas3 e vendedores) e nas notas há a
informação de que a venda foi feita com suspensão das contribuições ao PIS e à
COFINS, a Requerente se apropria do crédito presumido. Veja-se que, as notas
fiscais anexas – juntadas por amostragem - relativas ao 4o Trimestre de 2008
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.462 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904618/2011-45

(Doc. 07), que tiveram a reclassificação do crédito, não possuem a informação
de que se trata de operações com a suspensão da COFINS.
Outrossim, em que pese não se tratar de nota fiscal emitida no mesmo período
de apuração do presente caso, exemplificativamente, anexa-se (Doc. 08) e
reproduz-se o campo Informações Complementares da NF n.o 9.217 emitida pela
MMSG COM. IMP. E .EXP. DE CEREAIS LTDA onde tem a informação
relativa à suspensão das contribuições:
(...)
Todavia, inexistindo a informação de que os tributos encontram-se suspensos,
resta à Requerente dar o tratamento previsto em lei: aquisição de insumos de
pessoas jurídicas contribuintes do PIS/COFINS, no caso, meros revendedores/comerciantes.
Ocorre que a r. Autoridade Fiscal, mesmo verificando que a Empresa cumpriu
fielmente as normas legais supramencionadas, apropriando-se do crédito básico
em relação às compras com notas fiscais sem especificação, e do crédito
presumido em relação às notas fiscais com a especificação prevista na IN
660/2006, optou – surpreendentemente – por “reclassificar” os créditos
apropriados pela Requerente, passando-os arbitrariamente de crédito normal
para crédito presumido. Isto implicou a redução injusta e ilegal dos créditos,
conforme se denota das planilhas abaixo anexas ao Despacho Decisório:
(...)
Deve-se chamar atenção para o fato de que a postura adotada pela Ilma.
Autoridade Fiscalizadora, com o devido respeito, é evidentemente equivocada e
ilegal, posto que acaba por enquadrar na suspensão do PIS e da COFINS toda e
qualquer aquisição de insumos pela Requerente, o que evidentemente extrapola
qualquer tentativa de interpretação legal da legislação regente.
Ora, se em 2008 a todas as vendas de insumos se aplicava a suspensão, qual o
motivo, então, para a edição, em 09 de outubro de 2013, da Lei n.o 12.8654 que,
justamente, determina que toda a receita de venda de soja tem a incidência do
PIS e da COFINS suspensa? Claramente, a interpretação dada pela autoridade
fiscal se encontra equivocada.
Evidente que se todas as vendas já estivessem com o PIS e a COFINS suspensos
não haveria motivo para ser editada nova lei. Assim, não restam dúvidas de que
em 2008 estavam suspensas APENAS as vendas identificadas e depois da Lei n.o
12.865/13 todas as vendas têm a suspensão das contribuições.
(...)
E se tratando de créditos passíveis de ressarcimento, o entendimento da
autoridade fiscalizadora se encontra equivocado na medida que reclassifica os
créditos, mas não os utiliza para quitar através de compensação os débitos
declarados nos DCOMPs. Como sabido, se um crédito é passível de
ressarcimento, logicamente, ele é passível de compensação!
Assim, mesmo que seja reduzido o valor do crédito devido à reclassificação,
esses créditos devem ser utilizados para compensar os débitos declarados nos
DCOMPs.
Desta forma, inexistindo nas notas fiscais o elemento diferenciador entre
cerealistas e comerciantes, devem ser mantidos hígidos os créditos apurados,
nos moldes dos arts. 3o das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.462 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904618/2011-45

(...)
II.2. DO EVIDENTE EQUÍVOCO DO R. AGENTE FISCAL, AO TENTAR
APLICAR “RETROATIVAMENTE” NORMA DE 2009 A FATOS DE 2008 –
EVIDENTE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
(...)
Ocorre que, no período em questão (2008), ainda não era vigente o disposto na
IN RFB no 977/2009 que alterou o disposto no art. 4o da IN SRF 660/2006 e
passou a obrigar a aplicação da suspensão da exigibilidade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) para empresas que apurem o IRPJ no lucro real e/ou exerçam
atividades agroindustriais
(...)
Ou seja, no período objeto de análise, apenas quando os fornecedores
cumprissem todos os requisitos da IN n.° 660/2006 é que seria aplicável a
suspensão das contribuições, sendo que a Requerente, ao não constatar
qualquer informação sobre suspensão do tributo nas Notas Fiscais dos
fornecedores e com base na legislação vigente (não na legislação posterior
como pretende o Fisco!!) apropriou os créditos de forma normal, nos termos da
legislação vigente há época dos fatos.
A aplicação retroativa de normas que impliquem na majoração de tributos é
vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 150, III, a da Constituição
Federal. No presente caso, a aplicação da IN 977/2009 a fatos ocorridos em
2008 resultaria, justamente, no aumento da carga tributária da Requerente,
diante da diminuição do crédito pleiteado e a não homologação das
compensações declaradas.
(...)
II.3. DA GLOSA INDEVIDA DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA
AQUISIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS
Conforme se verifica no relatório fiscal, o Ilmo. Auditor da Receita Federal
Brasil efetuou a glosa de parte dos créditos pleiteados, sob o argumento de que
se tratam de insumos adquiridos de pessoas físicas.
(...)
Ocorre que, como já mencionado, o art. 8o da Lei n.o 10.925/2004 autorizou o
aproveitamento de crédito presumido de PIS e COFINS, decorrente da aquisição
de insumos de pessoas físicas e jurídicas que não estão obrigadas ao
recolhimento do PIS e da COFINS.
Assim, tendo em vista a implementação da condição legal, deve ser reconhecido
o direito ao crédito presumido da Requerente decorrente da aquisição de lenha
de pessoas físicas, bem como deferido o seu ressarcimento.
(...)
II.4. DA INCORRETA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS
RESSARCÍVEIS – VINCULAÇÃO EXCLUSIVA ÀS RECEITAS DECORRENTES
DE VENDAS TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO – PREJUÍZO INJUSTO
E ILEGAL À REQUERENTE – ACÚMULO DE CRÉDITOS NA ESCRITA
FISCAL
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.462 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904618/2011-45

Ad argumentandum, caso não se reconheça o equívoco cometido pelo Ilmo.
Auditor da Receita Federal do Brasil ao reclassificar parte dos insumos
adquiridos pela Requerente, deve-se, ao menos, ser efetuado o rateio dos
créditos presumidos de PIS e COFINS apurados pelo Fisco de forma
proporcional às receitas auferidas pela Requerente.
Conforme se verifica, o Ilmo. Auditor da Receita Federal do Brasil, ao refazer a
apuração dos créditos de PIS da Requerente relativo ao 4o trimestre de 2008,
vinculou os créditos presumidos (decorrentes da reclassificação dos insumos)
tão somente às receitas de vendas “tributadas no mercado interno”. Ocorre
que os referidos créditos decorrem da aquisição de insumos empregados no
processo produtivo de mercadorias destinadas ao mercado interno (vendas
tributadas e não tributadas) e à exportação.
Isso porque, os referidos créditos, antes da reclassificação realizada pelo Fisco,
estavam vinculados às receitas decorrentes de vendas internas (tributadas e não
tributadas) e de exportação, conforme se verifica nos DACON’s do período.
Veja-se que a reclassificação dos insumos, e consequentemente dos créditos,
não tem o condão de alterar a sua forma de utilização no processo do
produtivo da Requerente, ou mesmo a “destinação” das mercadorias nos quais
eles foram utilizados. Assim, deveriam ter sido apurados e rateados de acordo
com as receitas da Requerente.
A manifestante solicita o provimento da inconformidade e a homologação total das
compensações por ela declaradas.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 09-68.884 - 7a
Turma da DRJ/JFA, resultou em uma decisão de improcedência da Manifestação de
Inconformidade, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que da análise da redação do art.
9o da Lei no 10.925, de 2004, com a redação dos arts. 2o e 10 da IN SRF no 660, de 2006, extrai-
se que a venda de soja em grãos e transgênica era efetuada com suspensão, enquanto benefício
fiscal condicionado ao atendimento de alguns requisitos definidos na referida norma; (b) que os
arts. 7o e 10 da IN SRF no 660, de 2006, estabelecem clara vedação à apuração de créditos
ordinários na aquisição da soja em grão destinada a insumo, quando adquirida com suspensão da
incidência da Contribuição para o PIS e da Cofins; (c) que a venda de soja em grão e de soja
transgênica é efetuada com suspensão desde 1o de agosto de 2004, conforme se depreende do art.
17, da Lei no 10.925, de 2004, o qual estabelece o início da produção de seus efeitos; (d) que a
IN RFB no 977, de 2009, possui caráter meramente interpretativo, haja vista o disposto
expressamente em seu art. 22; (e) que a aquisição de lenha de fornecedor pessoa física, embora
seja insumo para sua produção, conforme alegado pela interessada, não gera direito à apuração
de créditos da não cumulatividade da Cofins, por ausência de norma expressa neste sentido; e (f)
que o crédito presumido, como no caso aqui tratado, é destinado, exclusivamente, à dedução do
valor devido das contribuições a pagar, conforme determinação legal contida no art. 8o da Lei no
10.925, de 2004.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
09/01/2019 (e-fls. 522 a 542), argumentando, em síntese, que: (a) apura, mensalmente, créditos
básicos (decorrentes dos insumos adquiridos em vendas tributadas) e créditos presumidos
(decorrentes da aquisição de insumos não tributados); (b) a IN SRF no 660, de 2006, determina
que as notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão devem conter a expressão
“venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”, com a
especificação do dispositivo legal correspondente; (c) somente com a informação acerca da
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.462 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904618/2011-45

incidência ou não do tributo (na NF) é possível que o adquirente do insumo tenha ciência da
forma de tributação e determine qual crédito fará jus (presumido ou normal); (d) cumpriu
fielmente as normas legais, apropriando-se do crédito básico em relação às compras com notas
fiscais sem especificação e do crédito presumido em relação às compras com notas fiscais com a
especificação prevista na IN SRF no 660, de 2006; (e) faz jus ao ressarcimento de créditos
presumidos, nos termos do art. 56-B da Lei no 12.350, de 2010; (f) está equivocado o
entendimento da autoridade fiscalizadora, na medida em que reclassifica os créditos, mas não os
utiliza para quitar por meio de compensação os débitos declarados nas DCOMP; (g) inexistido
nas notas fiscais o elemento diferenciador entre cerealistas e comerciantes, devem ser mantidos
hígidos os créditos apurados nos moldes dos arts. 3o das Leis nos. 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003; (h) na época dos fatos não era obrigatória a suspensão das Contribuições na venda de
insumos para a recorrente, não podendo ser aplicado, retroativamente, o disposto no art. 4o da IN
SRF no 660, 2006, com a redação dada pela IN RFB no 977, de 2009; (i) o art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, autorizou o aproveitamento de crédito presumido decorrente da aquisição de
insumos de pessoas físicas, não existindo razão para a glosa relativa à aquisição de lenha; (j) o
STJ firmou entendimento de que, para efeitos de creditamento da Contribuição para o PIS e da
COFINS, deve ser considerado insumo tudo o que é imprescindível e relevante para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte; e (k) deve ao menos ser efetuado o
rateio dos créditos presumidos apurados pela fiscalização de forma proporcional às receitas
auferidas, caso seja mantida a decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Dos limites da lide
Antes de adentrarmos na análise das razões recursais trazidas pela recorrente, é
importante que examinemos os procedimentos adotados pela fiscalização, descritos na
Informação Fiscal de e-fls. 328 a 334, bem como identifiquemos as conclusões, que daí
advieram, que foram objeto de manifestações contrárias promovidas pela recorrente,
especialmente em sede de Recurso Voluntário. Feito isso, teremos delimitado o escopo da lide.
Conforme se depreende da leitura do relatório fiscal, os créditos pleiteados pela
ora recorrente foram analisados a partir das informações prestadas nos DACON de cada um dos
meses do 4o trimestre de 2008, que foram confrontadas com as informações extraídas dos
arquivos das notas fiscais de entrada e de saída, enviados antes da transmissão do PER. É de se
destacar que também foi expedida uma intimação fiscal, que resultou na apresentação de
informações adicionais, juntadas aos autos como arquivo não paginável.
De início, a fiscalização advertiu que os créditos estariam limitados aos valores
informados em DACON, desde que devidamente demonstrados e comprovados.
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.462 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904618/2011-45

Na sequência, a fiscalização analisou as receitas da ora recorrente e explicou a
elaboração das planilhas que juntou ao processo, apresentando o percentual de participação, na
receita total, de cada uma das receitas obtidas (mercado interno – tributadas e não tributadas – e
exportação):
7. As receitas tributadas à alíquota zero no mercado interno, referem-se a venda de
fertilizantes diversos, todos classificados na NCM 3105.10.00, cujas alíquotas das
contribuições para o PIS/Pasep e a COFINS foram reduzidas a 0 (zero) pelo inciso I do
artigo 1o da Lei no 10.925, de 2004.
8. Por sua vez, as receitas de exportação, referem-se a exportações diretas e venda com
fim específico de exportação, de soja em grãos, óleo e farelo de soja.
9. O demonstrativo de cálculo dos percentuais de rateio dos créditos foi confrontado
com a relação das receitas auferidas, ambos apresentados pela empresa em atendimento
a nossa intimação, donde verifica-se que, as operações com CFOP 5.505 e 6.505
(Remessa de mercadorias, adquiridas ou recebidas de terceiros, para formação de lote de
exportação) por não se tratarem de exportações efetivas não poderão integrar as receitas
de exportação no cálculo dos percentuais de rateio.
10. Igual tratamento deve ser dado às exportações decorrentes das saídas de bens
adquiridos com fim específico de exportação (notas fiscais de venda com CFOP 7.501 –
Exportação de mercadorias recebidas com fim específico de exportação), ocasião em
que a empresa atua exclusivamente como comercial exportadora. Portanto, tais receitas
não devem integrar o montante das receitas de exportação nem da receita bruta total da
empresa.
11. Assim, a vinculação dos créditos às receitas tributadas de mercado interno e
exportação, de acordo com a opção da empresa nos DACONs mensais, firmada na
Ficha 01 – Dados Iniciais, será feita por rateio proporcional, aplicando-se aos custos,
despesas e encargos comuns a essas receitas, a relação percentual existente entre a
receita de exportação e a receita bruta total, como demonstrado na Planilha de Ajustes
no 01:

Destaca-se que não há qualquer manifestação contrária da recorrente quanto
à planilha apresentada pela fiscalização, referente às suas receitas do quarto trimestre de
2008, e nem quanto ao rateio das despesas obtidas em cada um dos meses do quarto
trimestre do ano de 2008, de tal forma que sobre essa matéria não há qualquer lide instaurada.
Por essa razão, tomaremos esses dados como verdadeiros para fins de análise do crédito em
discussão.
Quanto aos créditos pleiteados pela ora recorrente, a fiscalização apresentou em
seu relatório uma tabela com os valores das bases de cálculo do quarto trimestre do ano de
2008, que também não foi objeto de questionamento:
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.462 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904618/2011-45

Após a realização de auditoria, a fiscalização confirmou integralmente os valores
relativos aos itens identificados como “Bens para revenda”, “Serviços utilizados como insumos”,
“Despesas de energia elétrica”, “Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de PJ”, “Despesas de
aluguéis de máquinas e equipamentos” e “Despesas de armazenagem e fretes pagos na operação
de venda”. Mas identificou alguns problemas em relação aos demais itens, promovendo diversas
glosas, a seguir discriminadas.
Quanto ao item relativo aos “Bens utilizados como insumos”, a fiscalização
glosou as lenhas, por terem sido adquiridas de pessoas físicas, e reclassificou os grãos de soja e
as sojas transgênicas de insumos com direito ao crédito básico para insumos com direito ao
crédito presumido, uma vez que as aquisições desses insumos deveriam ter sido realizadas,
obrigatoriamente, com a suspensão da incidência das Contribuições, salvo se tivessem sido
destinadas a revenda. Eis o demonstrativo das glosas apresentado pela fiscalização:

A recorrente contesta em suas razões recursais tanto a exclusão da base de cálculo
das aquisições de lenha de pessoas físicas, argumentando que deveria ser reconhecido o crédito
presumido para esses insumos, quanto a transferência para a base de cálculo dos créditos
presumidos das aquisições de grãos de soja e de sojas transgênicas, argumentando que esses
insumos foram adquiridos com a incidência das Contribuições, e por isso faria jus ao crédito
básico.
Quanto ao item “Bens do ativo imobilizado”, a fiscalização procedeu ao recálculo
dos encargos de depreciação, excluindo da base de cálculo os bens e direitos adquiridos até
30/04/2004, por expressa determinação legal, além de outros bens que não se enquadravam nas
condições estabelecidas para aproveitamento do crédito.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.462 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904618/2011-45

As glosas estão listadas de forma detalhada na Planilha de Ajustes no 03A,
apresentada nas e-fls. 313 a 320, e estão resumidas a seguir:

Cabe destacar que, não obstante a recorrente ter genericamente afirmado que a
fiscalização se equivocou quando reconheceu apenas parcialmente o crédito pleiteado, ela não
questionou, nem na Manifestação de Inconformidade e nem no Recurso Voluntário, as razões
que levaram a fiscalização a promover essas glosas, de tal forma que não há lide instaurada
sobre a matéria.
A fiscalização procedeu, ainda, a uma série de outras glosas nos itens
identificados como “Devoluções de venda”, “Outras operações com direito a crédito” e “Ajustes
negativos de créditos”, conforme resumos a seguir apresentados:

Também sobre essas glosas é preciso esclarecer que elas não estão em discussão,
por ausência de qualquer manifestação contrária da recorrente.
Concluída a auditoria, a fiscalização reconheceu, para o quarto trimestre do ano de
2008, os seguintes créditos relativos à COFINS – Mercado Interno:

Por fim, é preciso destacar que a recorrente reclama que os insumos
reclassificados (de crédito integral para crédito presumido) foram todos vinculados às receitas de
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.462 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904618/2011-45

venda tributadas no mercado interno, não obstante eles estarem, antes da reclassificação,
vinculados às receitas de venda no mercado interno (tributadas e não tributadas) e de exportação.
Essa discussão está relacionada com a possibilidade de aproveitamento do crédito
presumido, apurado nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, para fins de compensação
ou de ressarcimento, matéria também combatida na Manifestação de Inconformidade e no
Recurso Voluntário apresentados.
Temos, portanto, uma lide instaurada sobre o rateio (ou sobre a falta de rateio)
dos créditos presumidos e sobre a possibilidade de ressarcimento ou de compensação do
crédito presumido.
Feita essa breve introdução, podemos agora passar à análise das razões recursais,
que, conforme já vimos, estão limitadas à reclassificação dos insumos, ao não reconhecimento
do direito creditório na aquisição de lenha de pessoas físicas e ao rateio dos créditos
presumidos, que envolve também a discussão sobre a possibilidade de ressarcimento ou de
compensação do crédito presumido.
Da reclassificação dos insumos
A recorrente contesta, de forma veemente, a reclassificação de parte dos créditos
relativos a insumos promovida pela fiscalização (de créditos básicos para créditos presumidos),
argumentando que, ao contrário do que sustenta a autoridade fiscal, as aquisições se deram com a
incidência das Contribuições.
Traz à balha o § 2o do art. 2o da IN SRF no 660, de 2006, que determina que, “nas
notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a expressão "Venda
efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com especificação
do dispositivo legal correspondente”, para concluir que “somente com a informação acerca da
incidência ou não do tributo, é possível que o adquirente do insumo tenha ciência da forma de
tributação e determine qual crédito fará jus (presumido ou normal)”.
Afirma que se apropria de crédito presumido quando há informação na nota fiscal
de que a venda foi feita com suspensão das Contribuições e se apropria de crédito básico,
previsto no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, quando inexiste tal informação.
Questiona qual seria o motivo “para a edição, em 09 de outubro de 2013, da Lei no
12.865 que, justamente, determina que toda a receita de venda de soja tem a incidência de PIS e
COFINS suspensa”, se em 2008 a todas as vendas de insumos se aplicava a suspensão.
Traz acórdão deste Conselho (3302-005.097) onde se entendeu que a suspensão
das Contribuições dependeria do requisito previsto no § 2o do art. 2o da IN SRF no 660, de 2006.
Argumenta “que, no período em questão (2008), ainda não era vigente o disposto
na IN RFB no 977/2009 que alterou a previsão do art. 4o da IN SRF 660/2006 e passou a obrigar
a aplicação da suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) para empresas que apurem o IRPJ no lucro
real e/ou exerçam atividades agroindustriais”.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.462 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904618/2011-45

Diz que essa alteração não trata de matéria interpretativa e que, por isso, não
poderia ter sido aplicada de forma retroativa.
A razão não assiste a recorrente.
A fiscalização tem razão ao afirmar que, “as aquisições de “soja em grãos”,
efetuadas pelas agroindústrias junto a cerealistas e cooperativas de atividades agropecuárias,
devem ser realizadas “obrigatoriamente” com suspensão das contribuições para o PIS/PASEP e a
COFINS, salvo se destinadas à revenda”, o que veda o aproveitamento de crédito nos termos do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
É essa a interpretação que se tira do caput do art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, que
dispõe, de forma taxativa, que “a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa” nos casos de venda listados em seus incisos.
Além disso, a Instrução Normativa no 660, de 2006, cumprindo o disposto no § 2o
do art. 9o da Lei no 10.925, de 20041, estabeleceu os termos e condições a serem observados para
a suspensão da incidência das Contribuições, exigindo, entre outros, a adoção de alguns
procedimentos pelas partes contratantes:
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos
de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo as pessoas jurídicas vendedoras relacionadas nos
incisos I a III do caput do art. 3o deverão exigir, e as pessoas jurídicas adquirentes
deverão fornecer:
I - a Declaração do Anexo I, no caso do adquirente que apure o imposto de renda com
base no lucro real; ou
II - a Declaração do Anexo II, nos demais casos.
§ 2o Aplica-se o disposto no § 1o mesmo no caso em que a pessoa jurídica adquirente
não exerça atividade agroindustrial.
Tivessem sido observadas essas obrigações nas operações discutidas no presente
processo, teria constado nas notas fiscais a observação relativa à suspensão da incidência das
Contribuições.
Dessa forma, não é aceitável que a recorrente tenha se omitido em relação a essas
obrigações e queira afastar, sob o argumento de que não consta nas notas fiscais a indicação de

1 Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de venda:
...
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal - SRF.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.462 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904618/2011-45

que a venda foi efetuada com a suspensão das Contribuições, o que está expressamente disposto
em lei.
Quanto ao questionamento feito pela recorrente de qual seria o motivo “para a
edição, em 09 de outubro de 2013, da Lei no 12.865 que, justamente, determina que toda a receita
de venda de soja tem a incidência de PIS e COFINS suspensa”, se em 2008 a todas as vendas de
insumos se aplicava a suspensão, parece ter havido uma incompreensão do que foi dito pela
fiscalização.
Em nenhum momento a fiscalização afirmou que a suspensão da incidência das
Contribuições alcançava todas as vendas de insumos. Trazendo para o fato concreto, a
fiscalização afirmou que “as aquisições de “soja em grãos”, efetuadas pelas agroindústrias
junto a cerealistas e cooperativas de atividades agropecuárias, devem ser realizadas
“obrigatoriamente” com suspensão das contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS,
salvo se destinadas à revenda”.
Em outras palavras, a suspensão da incidência das Contribuições era obrigatória
sempre que preenchidos os requisitos previstos na Lei no 10.925, de 2004.
Em relação à nova redação dada ao caput do art. 4o da IN SRF no 660, de 2006,
pelo art. 19 da IN RFB no 977, de 2009, entendo que ela não trouxe qualquer inovação, mas
apenas deixou mais claro o que já estava expresso na norma:
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
Art. 4o Nas hipóteses em que é aplicável, a suspensão disciplinada nos arts. 2o e 3o é
obrigatória nas vendas efetuadas a pessoa jurídica que, cumulativamente:
Por isso o art. 22 da IN RFB no 977, de 2009, expressamente determinou, em
relação a esse dispositivo normativo, que fosse observado o disposto no inciso I do art. 106 do
CTN (aplicação da norma interpretativa a ato ou fato pretérito).
Art. 22. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1o de novembro de 2009, observado, quanto ao art. 19, o que dispõe o
inciso I do art. 106 da Lei No 5.172, de 25 de outubro de 1966, (CTN).
Por fim, é de destacar a jurisprudência deste Conselho no sentido de reconhecer
como obrigatória a suspensão da incidência das Contribuições, mesmo para fatos ocorridos
anteriormente à alteração promovida pela IN RFB no 977, de 2009, no caput do art. 4o da IN SRF
no 660, de 2004:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE
EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na
operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias de origem animal ou
vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial ou por
cooperativa agroindustrial, se o adquirente for pessoa jurídica tributada pelo lucro real.
(Acórdão 9303-010.694, de 16/09/2020 – Processo no 12585.720379/2011-94 –
Relator: Rodrigo da Costa Pôssas)
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.462 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904618/2011-45

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE
EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins na
operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias de origem animal ou
vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial ou por
cooperativa agroindustrial, se o adquirente for pessoa jurídica tributada pelo lucro real.
(Acórdão 9303-009.310, de 14/08/2019 – Processo no 11516.721881/2011-73 –
Relator: Rodrigo da Costa Pôssas)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. REQUISITOS
ESTABELECIDOS
NA
LEGISLAÇÃO.
NOTA
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
EXPRESSÃO OBRIGATÓRIA. Lei No 10.925/2004. IN SRF No 660/2006
A suspensão do PIS e da Cofins com fulcro no art. 8o e 9o da Lei no 10.925/2004
permanece obrigatória a despeito da emissão, guarda ou apresentação da Declaração
instituída pela IN SRF no 660/2006.
Omissões de informações obrigatórias em nota fiscal de venda de produto suspenso nos
termos da Lei no 10.925/2004 não constitui situação jurídica prevista na Lei para afastar
a suspensão da Contribuições para o PIS e Cofins nas aquisições de insumos
agropecuários.
(Acórdão 3201-004.569, de 29/11/2018 – Processo no 12585.000584/2010-59 –
Relator: Paulo Roberto Duarte Moreira)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. REQUISITOS
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004 na operação de
venda dos produtos a que este se refere, realizadas pelas pessoas jurídicas elencadas nos
incisos I a III do art. 3o da IN SRF no 606/06, quando o adquirente seja pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, exerça atividade agroindustrial e utilize o produto
adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos de que tratam os
incisos I e II do art. 5o da IN SRF no 660/2006.
(Acórdão 3201-005.323, de 23/04/2019 – Processo no 11516.722941/2013-37 –
Relator: Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS.
VENDAS
COM
SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE.
A suspensão da incidência das contribuições, nos casos previstos no art. 9o da Lei no
10.925, de 2004, tem caráter obrigatório e se aplica às vendas para a agroindústria com
finalidade de industrialização. Desde 4 de abril de 2006 é obrigatória a suspensão de
incidência de COFINS quando ocorridas as condições previstas no art. 4o da IN SRF no
660, de 2006.
(Acórdão 3201-005.564, de 21/08/2019 – Processo no 11516.720060/2012-09 –
Relator: Leonardo Correia Lima Macedo)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.462 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904618/2011-45

REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. REQUISITOS
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004 na operação de
venda dos produtos a que este se refere, realizadas pelas pessoas jurídicas elencadas nos
incisos I a III do art. 3o da IN SRF no 606/06, quando o adquirente seja pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, exerça atividade agroindustrial e utilize o produto
adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos de que tratam os
incisos I e II do art. 5o da IN SRF no 660/2006.
(Acórdão 3201-003.438, de 22/02/2018 – Processo no 12585.720376/2011-51 –
Relatora: Tatiana Josefovicz Belisário)
Da glosa dos créditos sobre a aquisição de lenha de pessoas físicas
Diante da decisão da fiscalização de excluir as lenhas adquiridas de pessoas
físicas da base de cálculo dos créditos básicos relativos a “Bens utilizados como insumos”, a
recorrente defende que, nesse caso, o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, autoriza o aproveitamento
de crédito presumido da COFINS, por se tratarem de insumos para a sua produção.
Cita o REsp no 1.221.170, onde foi firmado “o entendimento de que para efeito de
créditos de PIS e COFINS deve ser considerado insumo tudo o que é imprescindível e relevante
para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte (essencialidade e relevância)”.
Tem razão a recorrente.
Não há dúvidas de que a definição adotada pelo STJ de que insumo, para fins de
creditamento da COFINS não-cumulativa, é tudo aquilo que é essencial ou relevante para a
produção de bens para venda (processo produtivo), alcança a lenha utilizada como combustível
nas caldeiras da recorrente.
E sendo insumo adquirido de pessoa física para a produção de mercadoria listada
no caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, há que se reconhecer o direito ao crédito presumido
ali previsto.
Dessarte, reconheço o direito da recorrente ao crédito presumido, previsto no art.
8o da Lei no 10.925, de 2004, sobre a aquisição de lenha de pessoas físicas.
Do rateio dos créditos presumidos e da possibilidade de ressarcimento ou de
compensação do crédito presumido
Por fim, reclama a recorrente que, “ao refazer a apuração dos créditos de PIS (sic)
da Recorrente relativo ao 4o trimestre de 2008”, a fiscalização “vinculou os créditos presumidos
(decorrentes da reclassificação dos insumos) tão somente às receitas de venda “tributadas no
mercado interno””.
Sustenta que, por decorrerem “da aquisição de insumos empregados no processo
produtivo de mercadorias destinadas ao mercado interno (vendas tributadas e não tributadas) e à
exportação”, eles deveriam ter sido rateados de acordo com essas receitas.
Explica que, da forma como foi feito o rateio (vinculação às receitas de venda
tributadas no mercado interno), só estaria autorizado o seu uso para o desconto na apuração da
Contribuição devida mensalmente, limitando “indevidamente a possibilidade de utilização dos
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.462 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904618/2011-45

créditos para a quitação de outros débitos da Recorrente, assim como o ressarcimento em
dinheiro do saldo remanescente”.
Reproduz o art. 56-B da Lei no 12.350, de 2010, incluído pela Lei no 12.431, de
2011, que, segundo seu entendimento, garantiria o seu direito ao ressarcimento dos créditos
presumidos.
Tem razão a recorrente quando diz que a fiscalização vinculou todo o crédito
presumido às receitas de venda tributadas no mercado interno e que ele deveria ter sido rateado
de acordo com as receitas auferidas, mas se engana quando diz que isso limitou o seu direito ao
aproveitamento do crédito.
Isso porque, à época dos fatos, a única forma de utilização do crédito presumido,
nos termos do caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, era a sua dedução da Contribuição
devida em cada período de apuração.
Por isso era irrelevante o rateio do crédito presumido entre as receitas auferidas, e
por isso que a própria recorrente, nos DACON apresentados, também alocou o crédito
presumido, calculado em cada mês, à receita tributada no mercado interno, conforme pode ser
visto nas e-fls. 216, 244 e 272, referentes, respectivamente, aos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2008.
O art. 56-B da Lei no 12.350, de 2010, incluído pela Lei no 12.431, de 2011,
trazido pela recorrente para justificar o seu direito ao ressarcimento, não muda essa situação,
uma vez que esse dispositivo legal deve ser aplicado apenas aos créditos, vinculados à receita
com a venda no mercado interno ou com a exportação de farelo de soja classificado na posição
23.04 da NCM, apurados após o início da vigência do artigo.
O aproveitamento de créditos presumidos vinculados à receita de exportação,
apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, está previsto no art. 56-A da mesma Lei no
12.350, de 2010, também incluído pela Lei no 12.431, de 2011, que somente será aplicado em
relação ao saldo credor existente na escrita em 01/01/2011 (o artigo foi originalmente
introduzido na Lei no 12.350, de 2010, pela MP no 517, de 30/12/2010), e não em relação ao
saldo credor existente em cada trimestre anterior.
É dessa forma que tem decidido este Conselho em casos que tratam de
ressarcimento ou de compensação da agroindústria cafeeira, cuja autorização para
aproveitamento do crédito foi introduzida, de forma muito semelhante ao disposto no art. 56-A
da Lei no 12.350, de 20102, pelo art. 7o-A da Lei no 12.599, de 20123:

2 Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de 2006 na forma do § 3o do art. 8o
da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, existentes na data de publicação desta Lei, poderá:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
3 Art. 7o-A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, apurado até
1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto
a prazos extintivos; ou
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.462 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904618/2011-45

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITO PRESUMIDO DA
AGROINDÚSTRIA. MODALIDADES DE
APROVEITAMENTO. EXPORTAÇÃO DE CAFÉ.
Até o advento do art. 7oA da Lei no 12.599/2012 o crédito presumido da
agroindústria só podia ser aproveitado pelos exportadores de café para a
dedução das contribuições devidas. A autorização para o aproveitamento do
crédito
presumido para compensação ou ressarcimento, contida no art. 7oA da Lei no
12.599/2012 se aplica somente ao saldo credor apurado em 1o de janeiro de 2012
e não aos saldos credores eventualmente existentes nos
trimestres calendários anteriores.
(Acórdão 3402-004.144, de 24/05/2017 – Processo no 16366.000285/2010-50 –
Relator: Antonio Carlos Atulim)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CRÉDITO PRESUMIDO ART. 8o DA LEI 10.925/2004. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. ACÚMULO EM RAZÃO DE EXPORTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
O crédito presumido de PIS para a agroindústria apurado conforme o que
estabelece o art. 8o da Lei no 10.925/2004 só pode ser compensados com débitos
próprios da contribuição. A Lei no 12.995/2014, art. 7o-A, permitiu que fosse
objeto de pedido de ressarcimento o saldo de crédito presumido apurado até
01/01/2012.
O legislador escolheu um momento no tempo, como um incentivo fiscal,
permitindo que o saldo de crédito presumido apurado e existente na escrita fiscal
em 01/01/2012 pode ser objeto de pedido de ressarcimento ou para compensar
com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Impossibilidade de
ressarcir créditos apurados em outra data, na medida em que a lei escolheu uma data
específica.
(Acórdão 3301-005.430, de 25/10/2018 – Processo no 10930.721698/2014-67 –
Relator: Salvador Cândido Brandão Junior)
Como o caso aqui analisado trata de pedido de ressarcimento de créditos relativos
ao quarto trimestre do ano de 2008, e não ao saldo acumulado na escrita da recorrente no dia
01/01/2011, não há que se falar na aplicação do disposto no art. 56-A da Lei no 12.350, de 2010.
Dessa forma, não há prejuízo na alocação dos créditos presumidos efetuada pela
fiscalização, uma vez que esses créditos não podem ser utilizados para fins de ressarcimento ou
de compensação.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer tão somente o direito da recorrente ao crédito presumido, previsto no art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, sobre a aquisição de lenha de pessoas físicas.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto a
prazos extintivos.

Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.462 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.904618/2011-45

Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital